Tribunal: TJSP
Processo: 2220349-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão voltada ao restabelecimento de todas as funções da conta virtual da parte autora, bem como a retirada de limitação de acesso/alcance/recomendação. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Penalidade cominatória devida, em caso de inércia ao cumprimento da obrigação. Providência que tem por escopo dar

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão voltada ao restabelecimento de todas as funções da conta virtual da parte autora, bem como a retirada de limitação de acesso/alcance/recomendação. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Penalidade cominatória devida, em caso de inércia ao cumprimento da obrigação. Providência que tem por escopo dar efetividade ao comando judicial. Fixação realizada de modo razoável e proporcional. Arbitramento sem a fixação de limite. De rigor a restrição da penalidade ao patamar de R$ 20.000,00, sem prejuízo de eventual e futuro reexame da situação em caso de descumprimento da medida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.